Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-36.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008308-36.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BATISTA - CPF: 056.045.401-53 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO - CPF: 050.925.011-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em que se discutem descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado; (ii) restituição em dobro dos valores descontados; (iii) condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira comprovou a contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) se são devidos a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compete à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida quando o consumidor nega a celebração do contrato que originou descontos em benefício previdenciário.

5. A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da regularidade da contratação e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

6. O desconto indevido em proventos previdenciários de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1009198-21.2024.8.11.0002; ApCiv

1028724-90.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1008308-36.2025.8.11.0006

APELANTE:

CARLOS ANTONIO BATISTA

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CARLOS ANTONIO BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação pelo Rito Ordinário com pedido de Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (proc. n. 1008308-36.2025.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz que não consta dos autos o contrato de empréstimo aceito e assinado pelo Recorrente, de forma que “
não tendo o Recorrido comprovado a existência de contrato efetivamente celebrado entre as partes, impõe-se a sua condenação, conforme os pedidos expostos na peça inaugural
”.

Afirma que os descontos indevidamente realizados na única fonte de renda da parte Apelante geram danos morais indenizáveis, bem como a repetição do indébito de forma dobrada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 350567389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ANTONIO BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação pelo Rito Ordinário com pedido de Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (proc. n. 1008308-36.2025.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos.

Conforme narrado na petição inicial, o Autor teria identificado em seu benefício previdenciário descontos relativos a um contrato de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira (n. 386402-4074), o qual alega não ter celebrado, razão pleiteou, em caráter antecedente, a exibição do referido contrato e documentos correlatos.

Apresentada resposta pela instituição financeira, que se limitou a indicar a ausência de pretensão resistida, procedeu a parte Autora, então, ao aditamento da inicial, formulando o pedido principal de declaração de nulidade do contrato, repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais, os quais foram rejeitados pelo Juízo, dando origem ao presente apelo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o pleito autoral foi rejeitado pelo julgador singular sob o argumento de que, dos documentos apresentados pelo Autor/Apelante, não se verifica qualquer “
menção, vinculação direta ou qualquer indício que permita atribuir a responsabilidade por tais descontos ao banco réu, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
”.

Entretanto, o conjunto fático-probatório dos autos indica de forma diversa.

Com efeito, indicou o Autor/Apelante na exordial os dados do contrato de empréstimo supostamente firmado com o Banco Apelado – número, origem, valor, inicio e fim dos descontos, quantidade de parcelas e respectivo valor – juntamente com requerimento, por e-mail, solicitando cópias do contrato.

Ao contestar o feito, a instituição financeira não negou a existência de contratação, limitando-se a indicar a ausência de pretensão resistida e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Inobstante, ao apresentar suas contrarrazões recursais, confirmou expressamente a existência da contratação, anotando que “
há nos autos contrato firmado o entre as partes o que comprova a relação jurídica incontroversa entre as partes
”, o qual teria sido firmado pelo Apelante delivre e espontânea vontade, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade.

Ocorre que, ao contrário do afirmado, inexiste a juntada de tal contrato nos autos.

Com efeito, apesar de confirmar a relação jurídica entre as partes, não juntou a instituição financeira nos autos o contrato de empréstimo supostamente firmado pelo Apelante para conferência de sua validade.

Ora, tratando-se de demanda em que o Autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte Ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado, ônus do qual, na espécie, não se desincumbiu diante da não apresentação do instrumento contratual.

Aliás, por ocasião da decisão que deferiu a tutela cautelar, já havia sido determinada a citação do réu para apresentar o contrato pleiteado e documentos correlatos, bem como para contestar o pedido, com expressa inversão do ônus probatório.

Dito isso, resta clara a falha na prestação do serviço do Banco Recorrido, restando configurado o dano moral pela indevida restrição financeira imposta a pessoa idosa decorrentes de descontos indevidos sobre proventos previdenciários.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato, cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais. Reconhecimento da inexistência de vínculo contratual referente ao empréstimo consignado identificado pelo contrato no 140412362. Determinação de cessação dos descontos, devolução simples dos valores indevidamente cobrados e condenação em danos morais arbitrados em R$ 4.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve a efetiva e válida contratação de empréstimo consignado entre a autora e o banco apelante; (ii) se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição financeira. 4. O banco não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, não apresentando contrato físico assinado nem prova segura de assinatura eletrônica qualificada conforme a legislação vigente. 5. A alegada contratação mediante biometria ou sistema digital não foi validamente comprovada, tampouco refutou a negativa expressa da parte autora.
6. Dano moral configurado pela indevida restrição financeira imposta a pessoa idosa, em virtude de descontos indevidos sobre proventos previdenciários, em consonância com a jurisprudência consolidada.
7. A devolução dos valores, diante da ausência de má-fé comprovada, deve ser realizada de forma simples, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida quando impugnada por consumidor hipossuficiente. 2. A ausência de contrato assinado ou de evidência técnica segura quanto à manifestação de vontade do consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.
3. O desconto indevido em proventos previdenciários de pessoa idosa configura dano moral indenizável, independente de demonstração de prejuízo concreto.
4. Na ausência de má-fé, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples.”

(N.U 1009198-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara julgadora para casos análogos.

Por sua vez, é cediço que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer de forma simples, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS - ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL -NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: (i) declarar inexistente o empréstimo consignado objeto da lide; (ii) condenar a instituição financeira, a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e (iii) determinar a devolução, na forma simples, das parcelas descontadas no benefício previdenciário do Autor, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026